Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-66.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, ARTIGO 157, §2o, INCISOS II E V E ARTIGO 159, §1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUFICIENTE DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. REPRESENTAÇÃO INDEPENDE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 182, §2o, DO ECA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a qual rejeitou a representação ofertada contra o adolescente pela prática de atos infracionais análogos aos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, artigo 157, §2o, incisos II e artigo 159, §1o, ambos do Código Penal, por ausência de justa causa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a existência de lastro mínimo probatório da materialidade do ato infracional e indícios de autoria do adolescente; (ii) a internação provisória do adolescente.
III. Razões de decidir:
3. Em uma análise perfunctória dos documentos acostados aos autos, é possível constatar que os elementos produzidos no âmbito da Delegacia de Polícia e no início da ação penal demonstram, ao menos nesse momento processual, a existência, em tese, de lastro mínimo probatório da materialidade do ato infracional e indícios de autoria do adolescente.
4. A representação descreveu perfeitamente os atos infracionais praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao adolescente, com base nos elementos coletados na fase informativa, apontando a data dos fatos, individualizando as condutas, delimitando o lapso temporal em que ocorreram, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. Presente lastro mínimo probatório que aponte, em tese, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de ato infracional, incabível o fundamento de falta de justa causa da representação, uma vez que esta peça inaugural independe de prova pré-constituída para o seu oferecimento, consoante artigo 182, §2o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Quando os elementos probatórios forem suficientes para o convencimento do “Parquet” e formação da “opinio deliciti”, não há óbice para que, desde logo, ofereça a representação.
7. Quanto ao pedido de internação provisória do adolescente, o juízo de origem entendeu como prejudicado e deixou de analisá-lo, em virtude da rejeição da representação. Desta feita, a questão deve ser previamente submetida ao juízo da instrução criminal, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.